Tribunal: TJSP
Processo: 2168143-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado – Liberdade provisória concedida na origem – Perda de objeto - Reconhecimento de insignificância depende de instrução processual – Trancamento da ação penal originária inviável – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.